Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720724-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A EMBARGADO: H. M. D. A. REPRESENTANTE: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO D E C I S Ã O A parte embargante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, desiste do recurso interposto, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos. (ID 14897675) A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Retire-se o processo de julgamento incluso na pauta da 10a Sessão Virtual, com data de abertura em 01.04.2020. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator